Tribunal: STF
Processo: HC 192582
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Prisão preventiva. Suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, parágrafo 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado consumado); 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II (homicídio qualificado tentado, por duas vezes), e art. 347, parágrafo único (fraude no processo penal), do Código Penal. Gravidade concreta. Paciente policial militar que, insatisfeito com o barulho provocado por um grupo de adolescentes, disparou várias vezes contra o grupo, atingindo um deles. Agravo não provido.



    1.“É idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).



    2. Agravo não provido.